Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM. EXCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando ela estiver totalmente discordante das provas contidas nos autos, não sendo este o caso, deve ser mantida tal qualificadora para análise pelo Conselho de Sentença.

3. Havendo indícios mínimos para fundamentar a qualificadora do feminicídio, deve esta ser apreciada pelo Júri Popular.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença de pronúncia reformada para incluir a qualificadora do feminicídio, nos termos da denúncia.